Tribunal: TJDFT
Processo: 0000325-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL.
1. Corretamente vislumbrada a confissão espontânea pela magistrada, inexiste amparo para o redimensionamento da pena.
2. A previsão de atenuação da pena, conforme disposto no artigo 65 do Código Penal, pressupõe o limite fixado na lei.
3. De acordo com a Súmula 231 do STJ, que tem sido reiterada, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Apelação conhecida e não provida.